Tribunal: TJDFT
Processo: 0001405-05.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A culpabilidade restou avaliada desfavoravelmente com base em elementos concretos da conduta do agente, consubstanciado no fato de o réu, após ter desferido um disparo de arma fogo na região da costas, perseguiu a vítima e efetuou outro disparo letal na cabeça, evidenciando maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena por esta circunstância judicial.

2. Afasta-se a avaliação desfavorável da conduta social, uma vez que o mesmo fundamento foi utilizado para reconhecer a qualificadora do motivo torpe, restando caracterizado o bis in idem.

3. Deve ser afastada a análise negativa da personalidade, visto que a prática de atos infracionais durante a adolescência não possuem natureza penal e não servem para a averiguação da personalidade do acusado, bem como a frieza e a insensibilidade na prática do crime de homicídio são elementos inerentes ao referido tipo penal.

4. Para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é necessário que haja a redução do quantum de exasperação da pena-base e aumento do quantum de redução pela incidência de atenuante, quando se mostra exacerbado. Princípio da proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, afastar a análise negativa da conduta social e da personalidade, reduzir o quantum de aumento pela análise desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime e aumentar o quantum de diminuição em face das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, diminuindo a pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 12 (doze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.